Tribunal: TJSP
Processo: 1012814-74.2017.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012814-74.2017.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados DORACI DE OLIVEIRA CARDOSO ME e
NAIRA MAESTRE GIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012814-74.2017.8.26.0020/50000 - C - Voto no 5746
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012814-74.2017.8.26.0020/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargdos: Doraci de Oliveira Cardoso Me e Naira Maestre Gios
Comarca: São Paulo
Voto no 5746
Embargos de Declaração. Dispensa-se menção expressa de
dispositivos legais invocados pelas partes ao longo do
processo, bastando, tão somente, que a matéria que se
pretende prequestionar tenha sido discutida. Inexistência de
omissão, contradição e obscuridade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo banco autor
apelante contra o acórdão de fls. 214/219, por ocorrência de contradição: a) posto que, em
sua fundamentação, descrita a não comprovação da inadimplência por ausência de
documentação, quando, existente cláusula contratual que previu que o financiado seria o
fiel depositário do título, se obrigando a guardar referidos documentos até a quitação do
débito, de modo que não cabia à autora a apresentação destes e, consequentemente, o
constante dos autos, faz prova escrita da existência da obrigação e vincula a devedora (fls.
2/3); b) já que a petição inicial está perfeita e de seu contexto é alcançável a causa de pedir,
seu teor e extensão do pedido para cobrança da dívida descrita; c) que a planilha, com
cálculos individualizados, é indispensável somente na fase de execução, nos termos do art.
614, inciso II, do CPC, sendo certo que elucidada a inicial sobre o lastro da dívida
decorrente de débito decorrente de contratos de desconto de título, assinados pelas partes;
d) que o acórdão deve ser declarado nulo por ocorrência de cerceamento de defesa, já que
o juízo a quo acolheu a pretensão dos requeridos, sem intimar o autor à emendar a
inicial/corrigir vício (artigos 317 e 321 do CPC), o que, ainda, correspondeu à vedada
decisão surpresa (artigo 10 do CPC) e afronta ao contraditório. No mais, prequestiona
dispositivos legais e constitucionais atinentes à hipótese.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012814-74.2017.8.26.0020/50000 - C - Voto no 5746
3
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022, e seu
parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são destinados a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, considerando-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no
artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos essenciais da sentença).
Os embargos devem ser rejeitados, porque no acórdão não há
omissão, contradição nem obscuridade, conforme se infere do seguinte trecho:
“(...)
O autor recorre e alega, em síntese: a) em preliminar, arguiu que a inclusão
de Naira no polo passivo se consubstancia em erro material, já que houve aditivo
alterando a fiança de modo que a fiadora é Isabel de Oliveira Cardoso (qualificação
a fl. 182); bem como a nulidade da sentença por contrariedade à pacífica
jurisprudência dos Tribunais Superiores; b) a via eleita é adequada, tendo a ação
sido proposta com base em prova escrita de seu crédito; c) que o contrato
estabeleceu a relação creditícia, e a cláusula terceira das disposições gerais dispõe
sobre a responsabilidade do financiado pelas informações lançadas, pela
legitimidade dos títulos, bem como a assunção do financiado o encargo de
depositário dos títulos e demais documentos comprobatórios do negócio jurídico em
questão (fl. 183); d) os documentos necessários à propositura da demanda
instruíram a petição inicial, sendo que esta declara o valor do débito, oriundo do
contrato não adimplido; e) é sabido que o contrato de desconto de títulos é aquele
através do qual a instituição financeira disponibiliza ao cliente, a possibilidade de o
mesmo entregar títulos de crédito e receber, antecipadamente, os valores dos
mesmos; f) que, nesse tipo de avença, a responsabilidade do endossante só
desaparece com o pagamento dos títulos por seus emitentes e, não ocorrendo esta
condição, ficará o descontário responsável pelos títulos liquidados (fl. 184).
Subsidiariamente, pretende a redução da verba honorária (fls. 180/188).
(...)
2. A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito e com ele
será analisada.
3. A alegação de erro material quanto à indicação da corré não pode ser
admitida, tendo em vista que a legislação processual civil não permite a
substituição da parte após a citação.
Ademais, a qualificação da parte é questão essencial à ampla defesa e ao
contraditório, tendo sido Naira Maestre Gios integrada no polo passivo, de modo
que, assim, ficou estabelecida a relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012814-74.2017.8.26.0020/50000 - C - Voto no 5746
4
Configurado, portanto, erro essencial e não erro material, o que impede a
mera modificação do pedido formulado na petição inicial no âmbito da réplica.
4. Estabelecidas essas premissas, passa-se ao julgamento do mérito do
recurso.
Esta ação de cobrança, julgada improcedente, está fundada em contrato de
desconto de títulos; a petição inicial foi instruída somente com o próprio contrato
de desconto assinado pela ré Doraci de Oliveira Cardoso Me (fls. 30/36 e 37/50) e
os demonstrativos de títulos descontados (fls. 51/55).
Pois bem. Para a caracterização do direito do banco autor, seria necessária a
juntada dos borderôs subscritos pela devedora principal e os títulos inadimplidos,
ainda que em cópias, já que era ônus do autor comprovar fato constitutivo do
direito alegado (art. 373, I, CPC).
No caso, não houve exibição dos títulos (descontados) e não adimplidos,
documentos essenciais para que o descontador cobre os respectivos valores.
A cláusula terceira do contrato (fl. 38) não exonera o autor do dever na
verificação e de conservação de cópia dos títulos, ainda que enviados por meio
eletrônico, até porque esse é o ponto nuclear no qual gira e tipifica a prova escrita
nessa espécie de negócio jurídico:
Nesse sentido:
COBRANÇA contrato para desconto de títulos acompanhado de
"demonstrativo de conta vinculada" não demonstrada a existência da dívida alguns
borderôs para desconto de títulos juntados com a apelação também não são
suficientes para demonstrar o débito - ônus da prova do postulante (art. 373, I do
CPC/15) - demanda improcedente recurso improvido. (Apelação Cível
1001359-57.2017.8.26.0006; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/08/2018).
Sobre o tema segue, ainda, trecho pinçado de julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, do qual se depreende a inexistência do alegado entendimento
pacífico:
“(...) I. Constitui documentação hábil ao ajuizamento de ação monitória a
instrução da inicial com "borderô de desconto de duplicata", assinado pelos
devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, de cópia do título e da
prova do creditamento do valor correspondente na conta corrente do 1o
recorrido (...)”. (REsp 195.972/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior,
Quarta Turma, julgado em 03/05/2001, DJ 13/08/2001, p. 161).
(...)” grifo nosso.
No caso em questão, portanto, a declaração que requer o
embargante não se mostra necessária diante do que foi expresso na decisão embargada,
suficiente a demonstrar o que levou a Turma Julgadora a decidir. O que pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012814-74.2017.8.26.0020/50000 - C - Voto no 5746
5
embargante é rediscutir questões já dirimidas para obter o novo julgamento da matéria, o
que é incabível nesta seara.
Este é o posicionamento no Egrégio Supremo Tribunal
Federal: “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se
registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios,
no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer
uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o
objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com
evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha
especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED
481829/SP, Tribunal Pleno, j. 15.3.2006, rel. Min. Celso de Mello, DJU 24.3.2006).
No mais, quanto ao prequestionamento, entende o Superior
Tribunal de Justiça que os embargos de declaração “devem observar os lindes traçados no
art. 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil ao reexame da causa” (EDcl no REsp n° 14.058/SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j. em 18.5.1992).
Sedimentou-se, também, o entendimento que dispensa a
menção expressa dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bastando,
tão somente, que a matéria que se pretende prequestionar tenha sido discutida, exatamente
como ocorre no presente caso.
Nesse sentido:
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que é
desnecessário o prequestionamento explícito a fim de viabilizar o acesso a
esta Corte Superior de Justiça, bastando que a matéria aduzida no recurso
especial tenha sido objeto de manifestação pelo Tribunal a quo, sem que seja
necessário o pronunciamento específico sobre os dispositivos legais
correspondentes. (AgRg no Ag n° 126.638-7/PE, rel. Min. Laurita Vaz, j.
em 20.4.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012814-74.2017.8.26.0020/50000 - C - Voto no 5746
6
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator